Tribunal: TJSP
Processo: 3005588-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005588-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GABRIEL SOUZA DOS PASSOS
(MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) HELEN DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005588-39.2020.8.26.0000 -Voto no 43.598
2
VOTO No 43.598
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005588-39.2020.8.26.0000, de São Paulo
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GABRIEL SOUZA DOS PASSOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que determina o recolhimento dos honorários
periciais pela Fazenda do Estado. Descabimento. Perícia
determinada de ofício pelo Juízo. Aplicação do artigo 95 do
CPC. Precedentes deste Egr. Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido.
I.
Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 8a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que, em Ação Ordinária em fase de
cumprimento de sentença, movida por GABRIEL SOUZA DOS PASSOS contra a ora
agravante (processo no 1015868-51.2014.8.26.0053), ante a divergência entre os cálculos
apresentados pelas partes, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo à
Fazenda do Estado o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, sob o fundamento de
que cabe à impugnante realizar o pagamento.
Nas razões, sustenta em resumo ser desnecessária realização de perícia
contábil, uma vez que “o presente caso envolve apenas o cálculo de correção e juros sobre
o período da conta.” (fls. 07), podendo ser realizado pela Contadoria do Juízo, não se
justificando impor às partes um ônus desnecessário. No mais, salienta que a determinação
viola o disposto nos artigos 91, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como o artigo
95, do mesmo “Codex”. Pede a concessão de efeito ativo para suspender a decisão
recorrida, e o final acolhimento do Agravo para reforma da decisão recorrida.
Subsidiariamente, postula a aplicação do disposto no artigo 91, §§ 1o e 2o do CPC, ou que
as despesas sejam repartidas entre as partes.
Processado com liminar (fls. 15/16), sobreveio informações do D. Juízo “a
quo” (fls. 20/22), e o agravado, regularmente intimado, não ofertou resposta (certidão de fls.
28). Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso comporta parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005588-39.2020.8.26.0000 -Voto no 43.598
3
Cuida-se de “Ação de Reparação por Danos Morais”, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual a Fazenda do Estado impugnou os cálculos
apresentados pelo exequente. Sobreveio r. decisão do d. Juízo “a quo”, determinando a
realização de perícia contábil, responsabilizando a impugnante pelo depósito integral do
valor fixado, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de execução de sentença ajuizada contra a Fazenda do Estado.
Intimada na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, a requerida
apresentou impugnação.
Em apertada síntese aduziu que:
1. Inobservância dos juros de mora (MP 567/2012.
2. Aplicação incorreta do índice de correção monetária.
Devidamente intimado, o exequente alega que aplicou o índice de correção
monetária nos termos do julgado.
O v. Acórdão assim determinou: “Portanto, dá-se parcial provimento ao
recurso para condenar a Fazenda Estadual a pagar ao autor, a título de indenização por
danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizável monetariamente a
contar deste Acórdão, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde
a data do fato, qual seja, setembro de 2.012 (Súmula 54 do STJ), de honorários
advocatícios arbitrados em dez por cento(10%) sobre o valor da condenação, e de custas e
despesas de reembolso, com aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até
25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCAE e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês.”
As partes discutem essencialmente sobre os cálculos de apuração de
liquidação do julgado e a questão só pode ser apurada via perícia contábil.
Não se admite aqui envio dos autos ao contador judicial porque essa
providência só é admitida quando se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária.
Nomeio o SR. Ayrton Attab Borsari Júnior para a perícia contábil, devendo
apurar o valor efetivamente devido usando como parâmetros os pontos fixados no
julgamento transitado em julgado, devendo apresentar o valor líquido do que for devido.
Intimar o perito para que apresente estimativa de honorários.
Após intimar o impugnante para dizer se concorda, se concordar proceder
ao depósito, se não concordar manifestar sobre o caso.
Havendo depósito desde já à perícia pelo prazo necessário ao perito.
Desde já anoto que as partes podem apresentar quesitos e assistentes no
prazo legal a contar da intimação da presente decisão e que o perito ao final de suas
contas deverá apresentar o valor de forma certa e determinada (líquido) do quanto devido.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005588-39.2020.8.26.0000 -Voto no 43.598
4
A agravante busca a reforma da decisão alegando, sem síntese, que os
cálculos podem ser realizados pela Contadoria do Juízo, não se justificando impor às partes
um ônus desnecessário, bem como, na hipótese de determinação Judicial de realização de
perícia, os valores deverão ser rateados na forma do artigo 95, do CPC.
Nas informações de fls. 20/21, o D. Juízo “a quo” justificou a impossibilidade
de realização de cálculos pelo Setor de Contadoria Judicial, razão para haver determinado a
realização de perícia judicial.
Em que pese à situação na qual se encontra o Setor de Contadoria Judicial,
isso não justifica imputar somente à Fazenda do Estado a responsabilidade integral pelo
pagamento dos honorários periciais, quando menos porque os cálculos a serem
apresentados serão do interesse de ambas as partes, motivo pelo qual o seu ônus deverá
ser rateado pelas partes, uma vez que o agravado-exequente não é beneficiário da
gratuidade de Justiça.
Assim dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil: “Art. 95. Cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (grifo nosso).
Ao que se extrai das peças juntadas aos autos do Agravo de Instrumento e do
andamento processual, o agravante impugnou os cálculos apresentados pelo exequente (fls.
01 autos de origem) e apontou o valor que reputa correto (fls. 10/13 autos de origem),
com manifestação do exequente (fls. 15/16 origem). Sobreveio, então, a r. decisão de 19
de agosto de 2020, na qual o Juízo determinou, de ofício, a realização da perícia.
Não se vê, portanto, como afastar a previsão expressa do artigo legal no
sentido de que o valor relativo à antecipação dos honorários periciais deve ser rateado entre
as partes.
Nesse sentido a orientação da jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória em fase de cumprimento
de sentença
IPTU
Impugnação - Decisão que impôs à executada o pagamento dos
honorários periciais provisórios
Pericia contábil determinada de ofício - Aplicação do
art. 95, do CPC Antecipação dos honorários periciais que deve ser rateada pelas partes -
Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP, 14a Câmara de Direito Público, Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005588-39.2020.8.26.0000 -Voto no 43.598
5
Instrumento no 2156360-36.2017.8.26.0000, j. 18.05.2018, Rel. o Des. OCTAVIO
MACHADO DE BARROS)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra decisão que versou a respeito da prescrição das parcelas cobradas
pelo exequente, bem como quanto ao custeamento das despesas pela realização de
perícia contábil. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS PELO EXEQUENTE

Questão apreciada na fase de conhecimento - Coisa julgada material - Fundo de direito
imprescritível Prescrição parcelar quinquenal. CUSTOS DA PERÍCIA CONTÁBIL ÔNUS
A SER RATEADO Considerando que a prova pericial contábil foi determinada de ofício
pelo MM. Juízo a quo, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, na forma
do artigo 95 do Código de Processo Civil, exatamente como determinado pelo MM. Juízo a
quo. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Público, Agravo
de Instrumento no 2025118-17.2018.8.26.0000, j. 11.04.2018, Rel. o Des. LEONEL COSTA)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
PERÍCIA
I. NECESSIDADE DE PERÍCIA

Agravante que apresentou embargos impugnando diversos itens
Apuração do débito
que não é de fácil solução
Necessidade de perícia demonstrada
II - PERÍCIA
DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MM. JUIZ Honorários periciais que devem ser rateados
entre as partes Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil Agravada que é
beneficiária da Justiça Gratuita, devendo ser observada a Lei 16.248/2017 VALOR DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS Verba arbitrada deve ser subordinada à avaliação prudente e
ponderada do julgador O juiz não está adstrito à estimativa do próprio interessado nem
a valores sugeridos em tabelas organizadas por categorias profissionais
Honorários
periciais reduzidos. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2113522-78.2017.8.26.0000, j.,23.10.2017, Rel. o Des. MOACIR
PERES)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. Perícia determinada de
ofício pelo Juiz a quo, em razão de divergência das partes em relação à utilização de prova
emprestada. Custeio dos honorários periciais que deve ser rateado entre as partes, nos
termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. A parcela de responsabilidade da autora,
beneficiária da justiça gratuita, há de ser paga com recursos do Estado. Precedentes.
Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2093190-90.2017.8.26.0000, j. 13.07.2017, Rel. a Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSI)
Assim, dá-se provimento ao recurso para que o adiantamento dos honorários
periciais seja rateado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005588-39.2020.8.26.0000 -Voto no 43.598
6
III.
Ante o exposto, dão parcial provimento ao recurso,
nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI